Tribunal: TJDFT
Processo: 0700817-87.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. FASE DE CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DA SENTENÇA. VALIDADE DA TRANSAÇÃO. CONTRATO DE LOCAÇÃO. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ E DE FRAUDE À EXECUÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
1. A presente hipótese consiste em examinar a eventual ocorrência de fraude à execução causada pelas condutas das partes ao celebrarem transação nos autos do processo originado por ação renovatória de locação.
2. O registro da penhora do bem ou a prova da má-fé do terceiro adquirente são os parâmetros exigidos para o reconhecimento da fraude à execução, de acordo com o enunciado no 375 da Súmula do Colendo Superior Tribunal de Justiça. 2.1. No caso, a recorrente, terceira interessada, não se desincumbiu do ônus de provar a alegada má-fé das partes, nos termos do art. 373, inc. I, do CPC.
3. A mera celebração de transação entre o locador e o locatário, promovida para por fim ao processo em questão, não caracteriza fraude à execução em razão da existência de decisão judicial, proferida nos autos de processo diverso, que determinou a efetivação de depósito, em juízo, dos valores dos alugueres relativos ao referido contrato de locação.
4. Recurso conhecido e desprovido.